Tribunal: TJSP
Processo: 1030728-95.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Professora de Educação Básica I – Lei no 500/74 – Reenquadramento categoria "F" – Vínculo SPPREV – Sentença que reconheceu a litispendência com a ação 0009115-37.2010.8.26.0053 – Extinção do feito por litispendência ou coisa julgada – Sentença terminativa confirmada – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1030728-
95.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante AMARILDA
RIBEIRO DE PAIVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030728-95.2018.8.26.0577 -Voto no 29.772-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1030728-95.2018.8.26.0577
Comarca de São José dos Campos 02a VFP Juíza Laís Helena de C. S. Jardim.
Apelante:
AMARILDA RIBEIRO DE PAIVA.
Apelados:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 29.772.3
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Professora de Educação
Básica I Lei no 500/74 Reenquadramento categoria “F” Vín-
culo SPPREV Sentença que reconheceu a litispendência com a
ação 0009115-37.2010.8.26.0053 Extinção do feito por litispen-
dência ou coisa julgada Sentença terminativa confirmada Re-
curso de apelação desprovido.
Ação de proposta por Professora de Educação Básica I, admitida
no regime da Lei no 500/74, objetivando reenquadramento para a “Categoria F”,
vínculo com a SPPREV e participação no processo de atribuição de aulas com car-
ga horária de 12 horas semanais, mediante inscrição e pontuação mínima.
A r. sentença, de relatório adotado, reconheceu a existência de
litispendência e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art.
485, V, do CPC/2015. 1
Recorre a autora, pela reforma da sentença; recurso processado,
com resposta. 2
Fundamentação
Trata-se de ação proposta por servidora contratada nos termos
da Lei Estadual no 500/74, objetivando sua classificação na categoria “F”, com di-
reito a vínculo com a SPPREV, carga horária mínima de 12 horas semanais de tra-
balho e demais benefícios previstos em lei.
1 Sentença, fl. 210/211
2 Recurso de apelação, fls. 219/249 Contrarrazões fls. 254/265.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030728-95.2018.8.26.0577 -Voto no 29.772-JV
3
A r. sentença reconheceu a existência de litispendência e extin-
guiu o feito nos seguintes termos:
“Contudo, imperioso reconhecer a ocorrência de litispendência em razão de ação pro-
posta anteriormente na 2a Vara da Fazenda Pública da Capital sob o número
0009115-37.2010.8.26.0053.
Em que pese a negativa da autora, é possível inferir na petição inicial daquela ação que a
pretensão ali deduzida é mesma de presente demanda (fls. 153/168). Ou seja, em ambas
as ações a autora na qualidade de servidora contratada nos termos a Lei 500/74, objetiva
seu enquadramento na catergoria 'F' e , consequentemente, o direito de ser vinculada à
SPPREV e de obter os benefícios previstos nos artigos 43 e 44 da LC 1.010/07 e no ar-
tigo 1o da Disposições Transitórias da LC 1.093/09”.
Em consulta ao acórdão que julgou a apelação interposta da
sentença de improcedência na ação no 0009115-37.2010.8.26.0053, verifica-se a
presença da tríplice identidade a constituir litispendência entre aquela e esta ação.
Nos termos da ementa:
SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS. Professoras da Rede Pública Oficial de En-
sino do Estado de São Paulo. Vinculação ao Regime Próprio da Previdência dos Servi-
dores Públicos do Estado de São Paulo SPPREV Impossibilidade Autoras não man-
tinham vínculo funcional permanente com o Estado quando entrou em vigor a Lei Com-
plementar Estadual no 1.010/2007. Ação julgada improcedente em 1o grau Decisão
mantida em 2a instância. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível 0009115-37.
2010.8.26.0053; Relatora: Isabel Cogan; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro Central - 2a VFP; Data do Julgamento: 29/03/2019).
Portanto, correto o entendimento do juízo a quo pela extinção
do processo, sem resolução do mérito, pois não pode haver duas decisões sobre a
mesma lide, isso é elementar. Nesse sentido lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030728-95.2018.8.26.0577 -Voto no 29.772-JV
4
Maria de Andrade Nery: 3
“Dá-se a litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se en-
contra em curso, isto é, quando a ação proposta tem as mesmas partes, a
mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e i-
mediato).”
“Quando a repetição da mesma ação ocorre relativamente a uma que já se
encontra acobertada pela coisa julgada material, o processo também tem de
ser extinto sem resolução de mérito, pois como a lide já foi julgada por
sentença firme, é vedado ao juiz julgá-la de novamente.”
No processo anterior (0009115-37.2010), em litisconsórcio fa-
cultativo, com fundamento na Lei 1.010, de 2007, foi requerida manutenção das
professoras no sistema da SPPREV e na “Categoria F” (cf. fls. 164/165).
Todavia, em réplica à contestação (fls. 177/197), a autora argui
questões de portarias, data de ingresso no serviço público e outras mais, questões
que não alteram a essência do pleito.
Embora a autora queira demonstrar que não, aqui ela requer a
mesma coisa, permanência na SPPREV e reclassificação para “Categoria F”, con-
forme a Lei 1.010/2007 e portarias que menciona.
Ainda que não tenha havido discussão sobre determinado ato
normativo na outra ação, importa apenas o julgamento; não há como abrir novo
debate acerca do mesmo tema.
Talvez, presentes as excepcionais e restritas hipóteses legais,
houvesse para a autora possibilidade de ajuizar ação rescisória, conforme o art.
966, V ou VIII, do CPC.
Vê-se, portanto, que a autora repete ação idêntica já ajuizada
3 Código de Processo Civil Comentado, 16a edição, Revista dos Tribunais, notas 9 e 10 ao art. 485.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030728-95.2018.8.26.0577 -Voto no 29.772-JV
5
anteriormente; as partes são as mesmas, a causa de pedir é o suposto direito ao
reenquadramento na categoria “F”, com alteração de vínculo previdenciário e de-
mais benefícios decorrentes; o processo tinha mesmo que ser extinto, sem resolu-
ção de mérito, por força de litispendência ou de coisa julgada.
Em face do exposto, proponho seja confirmada a r. sentença
que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, elevada a verba honorária de
R$ 2 mil para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme art. 85, § 11, do
CPC, ressalvada a gratuidade judiciária concedida (fl. 108). É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR